Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória, deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a internação médica da Autora às expensas do plano de saúde. A interessada alega que não se trata de internação em situação de urgência/emergência, e o plano de saúde contratado é da modalidade ambulatorial apenas, para a qual não é previsto o custeio de internação. Alega o desacerto da decisão e requer concessão de efeito suspensivo ao recurso. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: Trata-se de ação de obrigação de fazer através da qual a parte autora afirma ter contratado o plano de saúde da ré, sendo que na data de 03/02/2022 deu entrada na Emergência do Hospital DAHER e o médico atendente solicitou internação de emergência e eventual cirurgia (caso necessária). Afirma que tem risco de óbito e a requerida negou a internação alegando ocorrência de carência. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, eis que, a autora está submetida a dores intensas, mesmo após a administração de remédios e foi solicitada a internação em enfermaria e posterior suporte de cirurgia geral (ID 114606155). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de internação e tratamento da parte autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela parte requerente (ID 114606159). Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize, no prazo de 1 (um) dia, a internação da autora, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica (ID 114606155). Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento. O prazo de um dia é suficiente, pois a expedição de autorizações é extremamente simples. A multa deve ser em valor elevado, pois a recusa é absolutamente indevida e vem sendo repetida em casos análogos, sendo que não será cobrada, caso ocorra o devido cumprimento. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, entendo de mantê-la em juízo ainda provisório. A urgência da medida em favor da Autora se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da parte Ré. Ademais, a alegação acerca da emergência da internação demanda dilação probatória, inviável nesta etapa processual. Portanto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se em em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relato